Tribunal: STF
Processo: RE 1338897
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Fazenda estadual – Servidor aposentado – Elevação da alíquota de contribuição previdenciária – Regularidade – Sentença mantida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 1º-A, da CF. Sustenta, em essência, o “dever constitucional da Administração Pública de comprovar publicamente a situação deficitária atuarial do organismo gestor do Regime Próprio de Previdência do Servidor, antes de fazer incidir o tributo sobre aquilo que excede um salário mínimo nacional nas aposentadorias e pensões mensais”. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. Com efeito, o Tribunal de origem consignou que a declaração de déficit atuarial foi veiculada pelo Decreto estadual nº 65.021/2020 e que eventual impugnação às suas conclusões dependeria de perícia contábil, não sendo o Juizado Especial sede própria para tanto. 
    A parte recorrente, por sua vez, nas razões do seu recurso, defende que o incremento na contribuição previdenciária dependeria de prévia comprovação do déficit atuarial, o que não teria ocorrido. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Não diverge desse entendimento o seguinte precedente, que examinou caso análogo ao presente:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.332.475-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator